Tribunal: TJES
Processo: 5005498-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005498-81.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOZIANI SIMON MATAVELLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005498-81.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: JOZIANI SIMON MATAVELLI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de diferença pecuniária referente à bolsa-formação do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica APS).

A decisão recorrida acolheu o pleito de pagamento do valor remanescente da bolsa do mês de julho de 2022, sob o fundamento de que o contracheque anexado aos autos demonstra pagamento a menor sem justificativa correlata, e que tal ponto não foi especificamente enfrentado pelos réus em suas contestações. Os demais pedidos, referentes a adicional de insalubridade, valor remanescente de verba rescisória e indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

A tese recursal do Município de Cariacica sustenta, em síntese, o equívoco da sentença, ao argumento de que o próprio documento utilizado para fundamentar a condenação – o contracheque de julho de 2022 – comprova o pagamento proporcional ao período efetivamente laborado no mês de referência. Alega, ainda, que a decisão subverteu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se exclusivamente à condenação imposta ao Município de Cariacica para adimplir a diferença da bolsa-formação relativa ao mês de julho de 2022.

A sentença concluiu que o pagamento a menor da referida verba careceu de justificativa, ressaltando que as contestações apresentadas não enfrentaram especificamente tal questão. De fato, a análise da peça de defesa do Município recorrente revela que a impugnação ao pedido foi genérica, limitando-se a afirmar que a autora não tinha "nenhum direito ao alegado valor remanescente da bolsa (período não laborado)", sem, contudo, apresentar a causa específica para a drástica redução do valor pago naquele mês.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, distribui o ônus da prova de maneira clara, incumbindo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II). No caso, a recorrida demonstrou, por meio do contracheque correspondente, o recebimento de valor manifestamente inferior ao valor integral da bolsa, cumprindo, assim, o seu ônus probatório inicial e estabelecendo a verossimilhança de sua alegação.

A partir desse momento, transferiu-se ao Município o ônus de justificar a legitimidade do pagamento reduzido, demonstrando, por exemplo, a ocorrência de faltas, o gozo de férias ou qualquer outra circunstância que amparasse o pagamento proporcional. Contudo, o recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido na fase instrutória, como folhas de ponto ou relatórios de frequência, que são documentos sob sua guarda e de fácil produção.

Quanto ao argumento da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é cediço que tal presunção é relativa (
iuris tantum
) e pode ser ilidida por prova em contrário. A apresentação de um demonstrativo de pagamento com valor ínfimo, desacompanhado de qualquer justificativa documental por parte da Administração Pública, é suficiente para abalar essa presunção, especialmente quando a desproporção entre o valor esperado e o efetivamente pago é substancial.

No tocante à alegação de que a autora não cumpriu seu ônus probatório, reitera-se que a prova do pagamento a menor foi produzida. A prova do motivo da redução, por ser fato extintivo do direito da autora ao recebimento integral, competia ao réu, que detém os controles de frequência e gestão de pessoal. A tentativa de detalhar a justificativa apenas em sede recursal não supre a omissão probatória ocorrida no momento processual oportuno.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença pois o juízo de origem aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova ao reconhecer que o Município não se desincumbiu de demonstrar a legalidade do pagamento em valor reduzido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, Município de Cariacica, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)